Tribunal: TJBA
Processo: 8032827-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032827-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MATHEUS FONSECA SABACK e outros Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado desde 10 de outubro de 2024, acusado da prática de tentativa de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, alegando-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação da prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado excesso de prazo para formação da culpa; (ii) definir se houve ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A duração de um processo deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais. 4. O processo vem tramitando regularmente, com realização de audiência de instrução, oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, restando pendentes apenas a juntada de laudo pericial do veículo e diligências deferidas em 11/06/2025, sem configuração de inércia injustificada do juízo. 5. O juízo de origem procedeu à devida reavaliação da prisão preventiva em 11 de junho de 2025, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP, decidindo pela manutenção da custódia com fundamentação adequada. 6. O transcurso do prazo previsto no art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta a automática revogação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 7. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, considerando a materialidade delitiva, os indícios de autoria, a gravidade concreta dos crimes de tentativa de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo, e a necessidade de garantia da ordem pública. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada e presentes os requisitos legais para sua decretação. 9. Mostra-se inadequada a substituição da segregação por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8032827-39.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante o bel. MATHEUS FONSECA SABACK e como paciente, EVERTON BISPO DOS SANTOS SOUSA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .